Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA OBTIDOS PELO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I - CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva, com alegação de nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira obtidos junto ao COAF mediante solicitação direta da autoridade policial, sem autorização judicial prévia, bem como de ilicitude das provas delas derivadas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira e das provas derivadas em razão de sua obtenção sem autorização judicial prévia; (ii) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos legais.
III - RAZÕES DE DECIDIR
1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira entre o órgão de inteligência financeira e os órgãos de persecução penal, inclusive mediante solicitação direta, desde que assegurado o sigilo e o controle jurisdicional posterior.
2. A suspensão determinada no âmbito do Tema 1.404 da repercussão geral não alcança processos em que não houve decisão declarando a nulidade dos relatórios ou determinando seu desentranhamento.
3. A alegação de contaminação probatória exige análise concreta da cadeia investigativa, inexistindo, no caso, vínculo direto entre os relatórios questionados e a inclusão do paciente nas investigações.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
6. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto probatório, limitando-se à verificação de ilegalidade manifesta, inexistente na hipótese.
IV - DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: É legítima a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, inexistindo nulidade na utilização de Relatórios de Inteligência Financeira regularmente compartilhados, desde que assegurado o controle jurisdicional posterior.
Dispositivos legais citados: Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019, DJe 06/10/2020 (republicação em 18/03/2021).
STF, Rcl 61.944 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma.
STF, RE 1.537.165/SP, Tema 1.404 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2025, DJe 24/06/2025.
STJ, HC 809.070/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024.
TJDFT, Acórdão 2105640, HC 0707461-05.2026.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 26/03/2026, DJe 27/03/2026.
TJDFT, Acórdão 2098631, HC 0703531-76.2026.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 05/03/2026, DJe 15/03/2026.